Tribunal: TJSP
Processo: 1030408-47.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Relação de Consumo - Legitimidade para responder por valores pagos a terceiros porquanto integrantes da mesma cadeia de fornecimento - Desistência – Majoração do percentual de retenção de 25% dos valores pagos – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Relação de Consumo - Legitimidade para responder por valores pagos a terceiros porquanto integrantes da mesma cadeia de fornecimento - Desistência – Majoração do percentual de retenção de 25% dos valores pagos – Porcentagem que deve ser proporcionalmente inversa ao montante dos valores pagos, sobre os quais incidirão, de maneira a atenuar os prejuízos da vendedora – Juros de mora que incidem do trânsito em julgado -Recurso da CCISA provido e das corrés Paulista e LPS desprovido.